Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-43.2017.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000795-43.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO AGUERO BENITHIZ (APELANTE), FABIANO CAVANHOL - CPF: 010.604.121-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ALEGAÇÃO DE

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
–

DESCABIMENTO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM A PRÁTICA DO CRIME POR MOTIVO FÚTIL – PROVAS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o
decisum
por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88).

2)

É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do CP, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leonardo Aguero Benithiz
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Canarana/MT, nos autos n.º 795-43.2017.811.0029, Código: 59643, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
. (Id. 32797546 e 32797547).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 32798966 a 32799030) alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo

desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 32799035).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso. (Id. 34776452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo ressai da denúncia, no dia 09 de março de 2017, por volta das 19h15min, na Praça do Avião, em frente a Prefeitura Municipal da Comarca de Canarana/MT, localizada na Rua Tenente Portela, Bairro Centro, o apelante
Leonardo Aguero Benithz
, vulgo “Índio”, impelido por motivo fútil, uti1izando-se de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes na vítima Fabiano Cavanhol, causando-lhe sua morte.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o apelante estava na Praça do Avião em companhia da vitima, do Sr. Wendel e de uma mulher não identificada, oportunidade em que começaram a ingerir bebida alcoólica e, no decorrer da noite, o apelante e a vítima começaram a discutir, ocasião em que o apelante deixou o local, dizendo que iria buscar uma faca para matar o ofendido.

Ao retornar ao local, o apelante novamente começou a discutir com a vítima, tendo a discussão progredido para agressões, momento em que o apelante desferira um soco no rosto da vítima, fazendo com que esta caísse ao solo. Ato contínuo, o apelante, se aproveitando que a vítima estava caída, subiu em cima desta, e começou a desferir vários golpes de faca, tendo deixado o local na sequência.

1.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

A defesa pretende seja o réu levado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que
“a prova cabal da argumentação da defesa acerca da ação do acusado (...) em sua legítima defesa se encontra justamente no Mapa Topográfico para Localização de Lesões feitas no corpo do acusado (...) assim que este foi direcionado para a Delegacia Municipal de Canarana. Consta deste documento que o acusado (...) teve lesões no Tenar (ou seja, na região do polegar) esquerdo, bem como punho direito, que, conforme depoimento do acusado Leonardo Aguero Benithiz fora ocasionado por luta corporal havida entre ele e a vítima”.

A materialidade delitiva ficou comprovada consoante Denúncia (Id. 32746978), Boletim de Ocorrência (Id. 32750459), Inquérito

Policial (Id. 32746979); Auto de Prisão em flagrante (Id. 32746980); Auto de Apreensão (Id. 32750460); Relatório Policial (Id. 32750461); Certidão de Óbito (Id. 32750504), indicando que a vítima sofreu ferimentos causados por arma branca, demonstrando a gravidade das lesões da vítima
(“falência cardíaca, anemia aguda, hemorragia aguda, ferida mortal por arma branca”),
bem como pelas provas testemunhais.

Ao que se vê, a participação do apelante no delito de homicídio qualificado é demonstrada de forma insofismável, deixando nítida a autoria.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)”.
(
in
Recurso no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

Na delegacia, o apelante disse que teria “acertado” a vítima com uma faca. Já
ao ser ouvido em juízo, o apelante contou com riqueza de detalhes a forma como o crime ocorreu
(Id. 32799496), tendo ele afirmado:

“(...) toda vez que ele me via ele me ameaçava de morte, até nesse dia ele disse que ia me dá vida até (...) isso era ‘numa’ terça-feira,
ele disse que ia me ‘dá’ vida até no sábado, que no sábado ele ia me matar
. Ele pegou minha bicicleta e eu falei pra ele não mexe mais (...) ‘que nada rapaz eu vou te mata mesmo você é muito (...). Eu já estava lá ele chegou depois. Minha faca ‘tava’ dentro da sacola eu ‘tava’ juntando latinha. Eu ‘tava’ muito embriagado, eu nem vi nada.
Ele chegou e veio me ameaçando de morte e falando que ia quebrar a minha cara
(...)”.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha Wendell Luciano Sampaio (Id. 32746981) relatou:

“(...) Que na noite de ontem, por volta das 19 horas, o depoente estava na mencionada praça onde também estavam GALEGO, LEONARDO e uma mulher da qual não sabe o nome e nem onde pode ser encontrada. Que todos estavam ingerindo pinga. Que Como de costume GALEGO e LEONARDO começaram uma discussão sem motivo definido, coisas de beberrões. Que em dado momento LEONARDO saiu do local dizendo que iria buscar uma faca para matar GALEGO. Que instante depois LEONARDO voltou e ficou no local por alguns instantes, sem dar sinais que iria fazer algo. Que minutos depois LEONARDO e GALEGO reiniciaram com a discussão (...). Que naquele momento LEONARDO deu um soco no rosto de GALEGO que caiu. Que LEONARDO subiu em cima de GALEGO e puxou a faca que estava na cintura, ao que começou a golpear GALEGO por várias vezes. Que ao perceber que já havia furado GALEGO, LEONARDO saiu de cima da vitima, pegou a bicicleta e foi embora (...)”.

Em depoimento prestado
em juízo (Id. 32799496), o policial militar Adenilto Santos Oliveira
declarou:

“(...) Nós havíamos recebido uma informação de que na Praça do Avião uma pessoa havia sido ferida a faca, e de imediato nos deslocamos até lá, já acionamos o pessoal da ambulância pra socorrer, nós chegamos lá, a vítima estava no chão, sangrando, foi socorrida, e nós tivemos a informação que a pessoa que teria desferido os golpes de faca teria sido um conhecido por “Índio”. Como eu estava com o soldado Henrique, o Henrique já tinha tido um contato com ele um dia antes, ele se lembrou do apelido, e daí passamos a fazer rondas, diligências no intuito de localizar, fomos a alguns lugares onde ele constantemente ficava, e fomos numa construção do lado do Posto Roncador, e pela segunda vez nós localizamos o Índio lá, até então o Leonardo. Ele estava sem camisa, sem calça, ele estava só de cueca e ele estava fazendo comida, nesse momento já foi dado voz de prisão pra ele, aí tinha uma outra pessoa lá, uns desses andarilhos que ficava lá.eu chamei ele separado e perguntei a respeito e ele ‘não, o Índio chegou aqui com a mão suja de sangue e com a roupa suja de sangue e falou que tinha esfaqueado um cara’. Aí eu perguntei pro Leonardo onde estava a roupa, no momento ele se recusou a dizer, mas nós olhamos no lixo, num saco de lixo que estava pra ser jogado fora e localizamos as roupas sujas de sangue. Depois eu também perguntei pra ele a respeito da faca, ele descreveu o loca, nós fomos lá e localizamos a faca (...). nós localizamos a roupa suja de sangue, aí ele falou que tinha sido ele, ele disse que o Fabiano Cavanhol tinha mexido com a mulher, que eles discutiram, e uma noite antes eles já tinham discutido por causa de uma bicicleta, e por isso que ele tinha esfaqueado, tanto é que ele falou onde estava a faca, descreveu, nós fomos lá e localizamos a faca (...). Ele só falou que tinha discutido, que o Cavanhol tinha dado um soco nele, e que ele esfaqueou o cara de saiu dali, só isso, não falou detalhes”.

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Henrique Galvão Ataídes, policial militar
(Id. 32799496):

“(...) nós fomos solicitados via telefone 190 que um rapaz havia sido esfaqueado na praça, vítima caída no chão ensanguentada, solicitamos a ambulância, foi feito os primeiros socorros, levaram ele pro Hospital Municipal e em conversas com algumas testemunhas que estavam ali no local, disseram que a vitima estava na companhia de mais uma moça e o suspeito, a princípio estavam conversando (...) parecia que ele estava mexendo com a mulher que estava com a vítima eles iniciaram uma discussão onde aconteceu os fatos que o Senhor relatou, que a vítima o agrediu com um soco ele réu puxou uma faca e estava na cintura e esfaqueou a vítima, nisso ele já evadiu do local, em conversa com algumas testemunhas que estavam ali, passaram pra gente algumas características de como ele era, e no dia anterior eu havia conduzido ele pra Delegacia, então quando falou as características logo já veio na minha mente que poderia ser ele, fizemos algumas rondas em locais onde moradores de rua costumam frequentar a noite e num desses locais próximo ao Posto Roncador, numa construção onde tem alguns moradores de rua, chegamos lá tinha dois moradores de rua, um por nome de Josenilton e o então suspeito Leonardo. O Leonardo estava de cueca, nos chegamos e questionamos a respeito das roupas que ele estava usando, ele falou que não sabia, estava meio embriagado, fizemos algumas buscas no local e conseguimos localizar uma roupa num saco preto de lixo com umas vestes dentro ensanguentadas, era uma calça social meio verde e uma camisa social meio verde com amarelo toda ensanguentada. Questionamos ele, e ele negando o fato, disse que não aconteceu nada disso, puxamos pro local e conversamos com o outro rapaz e ele, meio com medo, mas falou pra gente que não queria se complicar mas que realmente o Leonardo morava lá e chegou todo ensanguentado com a mão toda cortada, disse que teria dado umas punhaladas num cara na praça: em posse dessas informações a gente deu voz de prisão pro suspeito, conduzimos ele até o quartel e questionamos a respeito da faca que ele teria usado, e depois que ele disse que já sabia que ia ser preso ele falou e ela faca tava numa construção que fica localizada ali na Praça. Fizemos uma busca no local e localizamos a faca usada, ainda suja, e fizemos a apreensão do objeto (...). Que ele esfaqueou, ele falou na hora no quartel que ele (réu) esfaqueou sim o rapaz. O motivo não ficou muito compreendido, porque ele tava embriagado e nao fala coisa com coisa (...) mas o fato dele ter agredido (a vitima) ele não negou não (...) foi uma faca de churrasco. Não, não falou (quando perguntado se o réu disse quantas facadas deu na vítima), número completo não (de facadas), mas as que foram mais importantes foi no pescoço ou na nuca se não me engano foi relatado pelo Dr. Colmar as na nuca ou no pescoço poderiam ser as fatais, mas teve outras (facadas) pelo corpo (...)”.

Estabelece o
enunciado n.º 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as
declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante
e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, os depoimentos dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial e nas declarações prestadas na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, e estão amparados pelas declarações do próprio apelante, que confirmou ter efetuado as facadas contra a vítima.

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos. No caso em exame, não há se falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, tendo optado em acolher uma das versões postas à sua apreciação.

Observa-se no caso em análise, a existência de
duas teses conflitantes que foram apresentadas aos jurados
, quais sejam, a
tese da acusação
, que sustentava que o apelante, com consciência e evidente
animus necandi
, efetuou diversos golpes de faca contra a vítima, causando as lesões descritas no Laudo Pericial, que foram motivo eficiente de sua morte; e a
tese apresentada pela defesa
do recorrente, que sustentou em plenário que agiu em legítima defesa, tendo, ao final, os jurados optado pela versão apresentada pelo órgão acusador.

O egrégio Conselho de Sentença embasado na prova indiciária e judicial apresentada em plenário pela defesa e acusação, não acolheu a tese de legítima defesa ou sob o domínio de violenta emoção apresentada pela defesa.

Desse modo,
se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal do Júri
.

Nesse aspecto, não há como acatar a pretensão defensiva em ver anulado o julgamento do Tribunal do Júri se não se verifica nos autos julgamento contrário às provas, sob pena de afronta ao princípio da soberania das decisões emanadas do júri popular.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante; verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS QUE CONFORTAM A TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se anula a decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, § 3.º do CPP). Tendo os jurados optado por uma das versões constantes dos autos, não se pode cogitar em anulação do julgamento. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 60423/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015).

Dessa forma, ante o acervo probatório coligido aos autos, entende-se escorreita a decisão do Conselho de Sentença, porquanto optou pela versão verossímil, acolhendo a tese acusatória que restou alicerçada no conjunto probatório vertido para o bojo dos autos, não se subsumindo, pois, com a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", da Lei de Ritos, posto que
somente a decisão que não encontre qualquer respaldo nos elementos de convicção, pode ser tida como manifestamente contrária à prova, o que não ocorre no presente caso
.

Logo, não sendo o caso de decisão que se dissocie inteiramente das provas carreadas no bojo do caderno processual,
não há que se falar em anulação da Sessão de Julgamento
.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

De acordo com o apelante, o crime não decorreu, exclusivamente, de uma briga por uma suposta bicicleta, existindo toda uma situação de ameaça por parte da vítima contra o apelante, fato que afirma que o colocou em
“situação de extrema fragilidade”
.

Analisando esse anseio defensivo, tenho que mais esse objetivo não possui condições de prosperar.

Na espécie em debate, embora o apelante alegue que não ficou caracterizado o motivo fútil do delito, que teria sido precedido de uma “discussão” e de ameaças de morte proferidas pela vítima, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese da acusação que, ao contrário do que ele alega, encontra, sim, lastro probatório mínimo nas provas existentes neste feito.

As provas colhidas durante a instrução processual, reafirmadas no plenário, demonstram que o motivo do crime, ao que consta dos autos, foi uma discussão anterior que o apelante e a vítima tiveram com relação a uma bicicleta.

Das provas amealhadas aos autos, verifica-se, que no dia dos fatos, o apelante e a vítima estavam com outras pessoas em um bar, ingerindo bebida alcoólica (pinga) e, segundo informações da testemunha Wendell (Id. 32746981), como era de costume, vítima e apelante começaram a discutir, sendo que, em dado momento o apelante saiu do local dizendo que iria buscar uma faca para matar a vítima, tendo voltado em seguida, porém, sem dar sinais que iria fazer algo. Minutos após ter retornado ao local, apelante e vítima reiniciaram com a discussão, ao que a vítima disse que o apelante tinha até sábado para ir embora da cidade, caso não fosse ele o mataria. Nesse momento o apelante aproximou-se da vítima e lhe disse alguma coisa, desferindo um soco no rosto da vítima que caiu ao solo. O apelante subiu em cima da vítima e puxou a faca que estava em sua cintura, ao que começou a golpeá-lo por várias vezes, tendo fugido do local em seguida.

Cumpre consignar, ainda, nessa senda, que mesmo que o delito em comento tenha sido precedido de uma breve discussão, tal circunstância, por si só, não afasta a qualificadora em comento, como se dessume deste aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
II. A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las
(REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). (...) IV. Agravo Regimental improvido”.
(STJ – AgRg no AREsp 336.013/MS – Relatora: Ministra Assusete Magalhães – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 17/09/2013 – Publicação: DJe 01/10/2013).

Ademais, impõe-se anotar que a cassação do julgamento com base no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é viabilizada quando a decisão dos jurados está divorciada das provas carreadas no processo, mostrando-se arbitrária, absurda ou teratológica, sem amparo no conjunto probatório, situação que, como aludido alhures, não é a destes autos.

Com efeito, segundo narrado pelo órgão ministerial e de acordo com o entendimento dos jurados, o insurgente teria desferido os golpes que ceifaram a vida da vítima em razão da discussão prévia, conforme se verifica de um dos quesitos apresentados em Plenário:

“4° Quesito: O réu Leonardo Aguero Benithiz praticou o crime por motivo fútil, visto que ceifou a vida da vítima, em razão estarem discutindo embriagados?

Destarte, não resta a menor dúvida de que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, revelando-se, por conseguinte, totalmente descabida a alegação, por parte do insurgente, de inaplicabilidade da qualificadora do motivo fútil, pois, como asseverado anteriormente, citados julgadores acolheram a versão mais consentânea com os elementos de prova constantes destes autos.

No caso em apreciação,
resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese da qualificadora do motivo fútil que, ao contrário do que alega o recorrente, encontra, sim, lastro probatório nas provas existentes neste feito, eis que a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido motivado por uma discussão anterior, consoante se depreende das declarações do próprio apelante e das testemunhas.

Destarte, restando a decisão dos jurados amparadas em elemento de prova constante dos autos, não há que se falar em anulação do julgamento, sob o manto da tese de que o julgamento foi contrário à prova dos autos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de
Leonardo Aguero Benithiz
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020